Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737995-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado com vistas à suspenção dos efeitos do ato administrativo que decidiu pelo seu desligamento da função de Coordenador de Área do PIBID, e para fins de restabelecimento do pagamento da respectiva bolsa remuneratória. Em suas razões (ID 75974701), o agravante informa e sustenta, em síntese, que foi sumariamente desligado da função de Coordenador de Área do subprojeto de Pedagogia do PIBID/UnDF, por ato unilateral da Coordenadora Institucional, sob alegações de descumprimento de normas, falhas de comunicação, abuso de autoridade e insubordinação administrativa, em razão de divergências acadêmicas/institucionais e denúncias internas à gestão do programa. Alega ser alvo de perseguição, afirma inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois apenas “formalizado” posteriormente o processo administrativo com viés confirmatório, sem formação de comissão, sem produção de provas e sem motivação válida, em afronta à Lei Complementar n. 840/2011 e à Portaria CAPES n. 90/2024, e aduz que o corte da bolsa compromete gravemente a capacidade de subsistência do seu núcleo familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo sub judice, com o seu reestabelecimento imediato como Coordenador de Área do PIBID e pagamento da bolsa remuneratória, inclusive de forma retroativa. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 244573248 do processo referência). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Como relatado, LEONARDO PEREIRA DA COSTA persiste no pedido de antecipação da tutela formulado nos autos de ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral ajuizada contra a UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, visando a suspenção dos efeitos do ato administrativo que decidiu pelo seu desligamento da função de Coordenador de Área do PIBID, com consequente restabelecimento do pagamento da respectiva bolsa remuneratória. O pedido liminar foi indeferido sob a fundamentação de que, além de ter havido oportunidade de defesa (eis que o desligamento definitivo ocorreu apenas após abertura do prazo para apresentação de defesa), a bolsa remuneratória não configura vínculo empregatício, não sendo destinada à subsistência do bolsista, visto revestir natureza jurídica de ajuda de custo voltada ao fomento da qualificação, de caráter precário e, portanto, alcançada pela discricionariedade administrativa. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por LEONARDO PEREIRA DA COSTA contra a UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UnDF, por meio da qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar que determine a suspensão dos efeitos do ato administrativo que decidiu pelo seu desligamento e, consequentemente, sua reintegração como coordenador de Área do PIBID, bem como o restabelecimento do pagamento da bolsa remuneratória. Para tanto, sustenta que a penalidade de desligamento do programa e suspensão da bolsa foi imposta por ato unilateral da Coordenadora Institucional da UnDF, com fundamento no Art. 41, Incisos II e III, e Art. 48 da Portaria CAPES n. 90/2024, após reunião na qual teria sido surpreendido com a comunicação antecipada de sua exclusão, antes mesmo de qualquer processo formal. Narra que o processo administrativo fora instaurado para legitimar o desligamento e conduzido com evidente desvio de finalidade, sem formação de comissão processante, sem contraditório e com instrução unicamente baseada em juízos da autoridade responsável pela própria denúncia, violando o disposto na Lei Complementar n. 840/2011, que exige formalidade mínima e garantia de imparcialidade para imposição de sanção disciplinar a servidor público. Aduz que não foi produzida qualquer prova capaz de sustentar as acusações. Afirma que não houve motivação válida para o desligamento, que sequer foi precedido de apuração concreta de fatos, sendo fundamentado em alegações genéricas. Verbera que a sanção imposta fere os princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não se amparou em qualquer prova idônea, causou prejuízo pessoal e institucional, além de ter afetado diretamente sua estabilidade financeira, tendo em vista a natureza alimentar da verba suspensa. Assevera que o corte da bolsa compromete gravemente sua capacidade de subsistência, inclusive pelo fato de ter de cumprir obrigações com pensão alimentícia em favor de seu filho menor, além de depender atualmente de auxílio de familiares. Destaca, por fim, que a manutenção dos efeitos do ato administrativo viciado poderá inviabilizar sua continuidade no serviço público. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, a Portaria CAPES n. 90/2024 define o regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, de modo que se trata de iniciação à docência, que tem por pressuposto contribuir para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira. Assim, os projetos fomentados pela CAPES, executora do programa no âmbito do PIBID, são propostos por Instituições de Ensino Superior (IES), em articulação com as Secretarias de Educação e desenvolvidos por grupos de licenciandos sob a supervisão de professores da Educação Básica e a orientação de docentes das IES. De forma prática, a iniciação à docência tem por pressuposto a inserção orientada e supervisionada dos estudantes de cursos de licenciatura em escolas públicas de educação básica, para que realizem atividades com níveis crescentes de complexidade e autonomia docente, de acordo com a fase do curso em que se encontra cada licenciando, contribuindo com o conhecimento e a vivência do seu futuro campo de atuação profissional durante toda a graduação. Feitas essas considerações preliminares, faz-se necessário delinear o vínculo detido entre o bolsista e o órgão que oferta essa contrapartida. No particular, sabe-se que as bolsas de estudo da CAPES possuem natureza jurídica de ajuda de custo ou doação, não configurando vínculo formal, revelando, portanto, a natureza precária do vínculo, abarcada pela discricionaridade administrativa. Conforme estabelecido no Termo de Outorga e Aceite de Bolsa disponibilizado pela CAPES em seu site[1], "a outorga de benefícios financeiros, a título de doação pela CAPES ao(à) BOLSISTA, não corresponde a qualquer espécie de relação de trabalho entre o(a) BOLSISTA e a CAPES, uma vez que não configura contraprestação de serviço, nem objetiva pagamento de salário". Esta caracterização é reforçada pela Advocacia-Geral da União - AGU, que assegura que "a bolsa possui natureza jurídica de ajuda de custo, voltada ao fomento da atividade de qualificação. Não se trata e não se confunde com verba necessária para subsistência dos bolsistas, de modo a ostentar uma característica meramente complementar"[2]. Ademais, de acordo com o aludido Termo, a Cláusula Oitava, Subcláusula Terceira ressalta que o descumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a sua rescisão unilateral pela CAPES e a exigência de devolução parcial, proporcional ou integral dos recursos investidos. Ainda no que tange ao cancelamento da bolsa, a Portaria CAPES n. 90/2024 prevê o seguinte regramento: Art. 35. É permitida a substituição a qualquer tempo de bolsistas das modalidades de Coordenação Institucional, Coordenação de Área e Supervisão, desde que assegurada a continuidade do Projeto e respeitadas as normas desta Portaria. Art. 41. O cancelamento da bolsa consiste na interrupção definitiva do pagamento do benefício e poderá ser determinado pela CAPES ou pela IES, nos seguintes casos: I - afastamento das atividades do Projeto por período superior a 30 (trinta) dias; II - descumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria e nos editais do PIBID; III - desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista; IV - comprovação de irregularidades; V - trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso, no caso de alunos de licenciatura; VI - encerramento do Subprojeto ou do Projeto Institucional; ou VII - a pedido do bolsista. § 1o Para efeito do disposto no inciso V, será considerada como conclusão do curso a data da colação de grau. § 2o Para efeito do disposto nos incisos anteriores, antes da efetivação do cancelamento da bolsa, resguarda-se o direito à ampla defesa, a ser apresentada em até 15 dias da comunicação oficial. - grifo nosso De acordo com o processo de desligamento presente no Id 244472803, depreende-se que o demandante descumprira prescrições consideradas como condição necessária à permanência no Programa na qualidade de bolsista. Assim, sob essa perspectiva, não se vislumbra óbice à conduta adotada pela Administração Pública. Finalmente, em relação ao cumprimento do § 2o do, Art. 41 da Portaria CAPES n. 90/2024, verifica-se que o desligamento somente ocorreu de forma definitiva após abertura do prazo para apresentação de defesa. É o que se nota do seguinte excerto (Id 246556905, p. 6): A comunicação inicial sobre o desligamento do Professor-Requerente ocorreu por meio de e-mail, sem caráter formalizado em documento específico. Posteriormente, a Pró-Reitoria de Graduação orientou a Coordenação Institucional a proceder com o religamento temporário do Professor na plataforma, acompanhada de notificação formal, estabelecendo a suspensão de 15 (quinze) dias para que o mesmo pudesse encaminhar todos os relatórios pendentes à Coordenação. Durante o período de suspensão, o Professor-Requerente não enviou os relatórios solicitados dentro do prazo estipulado. Em decorrência disso, a Coordenação Institucional procedeu ao desligamento definitivo do Professor. Assim, por mais que o comunicado tenha se dado, em primeiro momento, por e-mail, verifica-se que a própria UnDF retificou o ato, religando o servidor e, a partir disso, foi possível a abertura dos prazos para manifestação. Logo, não se vislumbra, nessa fase processual, elementos que demonstrem a existência de irregularidade. Somente a angularização do processo e a viabilização do contraditório viabilizarão a melhor compreensão dos fatos e, consequentemente, o julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.” De início, impõe salientar que a rediscussão, em sede judicial, do mérito do ato administrativo se revela admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, matérias próprias ao poder discricionário da Administração, de atribuição exclusivamente reservada ao Administrador. Dito isso, do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, corroborando o decisum agravado, a considerar que o desligamento do bolsista foi precedido de oportunidade de defesa e se deu por meio de decisão fundamentada (IDs 244472803 do processo referência), entende-se prima facie que o ato administrativo impugnado subsiste gozando da presunção relativa de legitimidade, devendo ser considerado válido e seguir produzindo os seus normais efeitos enquanto não dissipados os questionamentos que circunscrevem o direito vindicado. Com efeito, a pretensão autoral requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso. A matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, com observância ao necessário contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. No mais, não se confundindo com a verba remuneratória do cargo efetivo ocupado pelo autor agravante, o acréscimo da bolsa remuneratória à renda familiar não confere a inequívoca urgência imprescindível para justificar a liminar. Decerto, não se avista presente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, pois não prejudicada a percepção retroativa de eventuais valores remuneratórios não pagos no caso de nulidade do ato administrativo impugnado. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata a priori fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, não vislumbrando, por ora, o perigo da demora e a suficiente probabilidade do direito vindicado. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator